Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-02.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706779-02.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ALEX SILVA VALVERDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), com rompimento de obstáculo, fixando pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 61 dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a fixação da pena no mínimo legal, a alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da qualificadora por rompimento de obstáculo; e, (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se os depoimentos da vítima, da testemunha presencial e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são claros e harmônicos ao descrever as circunstâncias do crime e apontar o recorrente como autor do delito, não há falar em isuficiência de prova. 4. Depoimentos prestados por agentes policiais que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se coerentes com as declarações prestadas pela própria vítima do furto e harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção, notadamente quando corroborados pelas circunstâncias fático-delituosas e estado de flagrância em que se viu inserido o acusado. 5. Como o Laudo de Perícia Criminal confirmou a materialidade da qualificadora por rompimento de obstáculo, constatando danos compatíveis com o uso de instrumento rígido para destravar a porta do veículo, corroborando a apreensão da chave de fenda utilizada no crime, não há como afastá-la. 6. Ostentando condenação anterior transitada em julgado, apta a macular negativamente os antecedentes penais do agente, acertada se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da pena no patamar mínimo. 7. Se a agravante de reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase, levando à fixação da pena definitiva em 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, além de 61 dias-multa, ela deve ser mantida. 8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, devido à reincidência do réu e à existência de circunstância judicial desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”; 44, incisos II e III; 155, § 4o, inciso I. CPP, arts. 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/05/2018. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não indica violação a qualquer dispositivo de lei, tampouco tece qualquer arrazoado no especial interposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito. Nos termos em que apresentado, sem indicação de ofensa a qualquer dispositivo infraconstitucional, e sem que haja qualquer tese pertinente à hipótese do permissivo, o recurso atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, diante de sua manifesta deficiência de fundamentação. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012